Tribunal: TCU
Processo: 006.470/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo oposto contra despacho por meio do qual foi deferido, parcialmente, pedido de prorrogação de prazo para apresentação de defesa em tomada de contas especial instaurada a fim de dar continuidade à apuração dos prejuízos decorrentes do modelo adotado pelo Ministério Público Federal para o pagamento de diárias e passagens a procuradores no âmbito da força-tarefa da Operação Lava-Jato em Curitiba.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este agravo oposto por Orlando Martello Junior contra despacho por meio do qual foi deferido, parcialmente, pedido de prorrogação de prazo para apresentação de defesa nestes autos de tomada de contas especial instaurada a fim de dar continuidade à apuração dos prejuízos decorrentes do modelo adotado pelo Ministério Público Federal (MPF) para o pagamento de diárias e passagens a procuradores no âmbito da força-tarefa da Operação Lava-Jato em Curitiba, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 289 do Regimento Interno do TCU, conhecer e negar provimento ao presente agravo; 9.2. dar ciência desta deliberação ao agravante.